Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-68.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004691-68.2022.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CND/CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ADRIANO GONZATTI - CPF: 016.640.461-60 (APELADO), LUCAS TEODORO DA COSTA - CPF: 026.504.932-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS TEODORO DA COSTA - CPF: 026.504.932-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO DETRAN/MT, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a averbação de restrição administrativa no registro do veículo e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado quanto aos débitos gerados após a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera averbação de restrição administrativa no registro do veículo é medida suficiente ou se deve ser determinada a efetiva transferência da titularidade do bem ao adquirente, com a consequente imputação dos débitos posteriores à alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da alienação do veículo por meio de documento dotado de fé pública impõe o reconhecimento da transferência da propriedade e da posse do bem na data do negócio jurídico.

A mera averbação de restrição administrativa no registro do veículo, sem a efetiva transferência da titularidade ao adquirente,

constitui medida paliativa e insuficiente, perpetuando um estado de insegurança jurídica.

A permanência do registro em nome do alienante, mesmo com anotação restritiva, compromete a eficácia do sistema de registros públicos e fragiliza a segurança jurídica dos cadastros oficiais.

A solução adotada na sentença gera incongruência sistêmica ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre o alienante e o Estado sem, contudo, indicar quem é o responsável legal pelos débitos incidentes sobre o veículo após a data da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. Comprovada a alienação do veículo por documento dotado de fé pública, deve ser determinada a transferência da titularidade ao adquirente identificado nos autos, com a imputação exclusiva dos débitos tributários, administrativos e eventuais penalidades incidentes a partir da data da alienação.

Dispositivos relevantes citados

CTB,
arts
. 123, §1º, 124 e 134; CC, art. 1.267; CPC,
arts
. 4º, 85, §8º, 86, 98, §3º, 355, I, 487, I, 496, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585;

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADRIANO GONZATTI em face dos referidos entes públicos e de LUCAS TEODORO DA COSTA.

Aduz o autor que foi proprietário da motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano/modelo 2007/2007, cor preta, placa NJB-9559, RENAVAM 934686890, a qual vendeu em 07 de abril de 2015 ao corréu Lucas Teodoro da Costa, mediante documento de transferência com firma reconhecida em cartório. Afirma que, embora tenha cumprido todas as exigências para a alienação, o adquirente não promoveu a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT, de modo que os débitos de IPVA, taxas e multas continuaram sendo lançados em seu nome, ocasionando inclusive protesto indevido.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e o Estado de Mato Grosso a partir da data da venda, a baixa definitiva do registro do veículo em seu nome, a transferência da titularidade ao adquirente e a indenização por danos morais. (Id. 313672451).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo, entretanto, deferidos os benefícios da justiça gratuita. (Id. 313672454).

Regularmente citados, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva quanto a eventuais débitos não tributários. No mérito, sustentou a responsabilidade do alienante
pela
falta de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O DETRAN/MT, por sua vez, apresentou defesa própria, suscitando inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ausência de comunicação de venda exime o órgão de responsabilidade, por se tratar de obrigação exclusiva do antigo proprietário.

O corréu Lucas Teodoro da Costa foi citado por edital, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, arguindo ilegitimidade do autor e falta de interesse processual quanto ao pedido de baixa do registro, além de impugnar o pleito indenizatório.

O autor apresentou impugnação às contestações, reiterando a legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, por serem diretamente responsáveis, respectivamente, pela cobrança dos tributos e pela manutenção dos registros veiculares, reiterando o pedido de declaração de inexistência dos débitos posteriores à alienação do bem. (Id. 313672497).

Sobreveio sentença, afastando as preliminares e, no mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para: a) determinar que o DETRAN/MT promovesse a averbação de restrição administrativa no registro do veículo, constando que a propriedade registral não corresponde à propriedade fática desde 07/04/2015, até que o atual proprietário promova a alteração definitiva; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso quanto aos débitos de IPVA, taxas, multas e encargos gerados após 07/04/2015; e, c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Deixou de condenar o Estado e o DETRAN/MT ao pagamento de custas e honorários, aplicando o princípio da causalidade, e reconheceu sucumbência recíproca entre o autor e o corréu Lucas Teodoro da Costa, fixando honorários advocatícios em R$ 800,00, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça e da curadoria especial. (Id. 313672497).

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que, embora o juízo de origem tenha corretamente reconhecido a alienação do veículo e a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Estado a partir de 07/04/2015, limitou-se a determinar a mera averbação administrativa de restrição, o que reputam medida paliativa e insuficiente. Alegam que a providência adequada seria a transferência efetiva da titularidade do veículo ao adquirente, o corréu Lucas Teodoro da Costa, com a atribuição exclusiva a ele de todos os débitos e encargos tributários, administrativos e pecuniários gerados após a venda. Argumentam que a sentença, ao não impor essa transferência, teria violado os princípios da segurança jurídica e da legalidade, por perpetuar incongruência entre a realidade fática reconhecida e o registro formal do DETRAN/MT.

Requerem, assim, a reforma parcial da sentença, para determinar a transferência definitiva da titularidade do veículo e a imputação exclusiva dos débitos ao adquirente. (Id. 313672850).

Apresentadas contrarrazões, o apelado Adriano
Gonzatti
defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado de que a transferência de propriedade de bens móveis se opera pela tradição, e que, comprovada a alienação, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado pelos encargos posteriores, ainda que o adquirente não tenha formalizado o registro. Sustenta que a providência de averbação determinada pelo magistrado é suficiente para resguardar a segurança jurídica e evitar prejuízos ao Estado. (Id. 313672852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, emitiu o Parecer n. 019265-001/2025, opinando pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial e devolvendo os autos para julgamento do mérito pela Câmara, uma vez que a causa versa sobre direito individual disponível e patrimonial, sem envolvimento de incapazes ou interesse coletivo. (Id. 3119430884).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conhece-se do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, restou comprovada a alienação do veículo em 07/04/2015, por instrumento com firma reconhecida, tendo o adquirente deixado de cumprir a obrigação administrativa de promover a transferência perante o órgão executivo de trânsito, circunstância que manteve, apenas no plano cadastral, a titularidade em nome do alienante e ensejou cobranças de IPVA, taxas e multas, inclusive protesto. A sentença afastou preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, reconhecendo a legitimidade de ambos diante dos pedidos de natureza tributária e registral.

No apelo, os entes públicos não impugnam o reconhecimento da venda nem a declaração de inexistência de vínculos tributários do alienante após 07/04/2015; pugnam, todavia, pela reforma parcial do decisum para substituir a averbação de restrição pela determinação judicial de transferência definitiva da titularidade para o nome do adquirente, com imputação exclusiva a este de todos os débitos posteriores, por entenderem paliativa e insuficiente a providência fixada.

Pois bem.

A solução adotada pelo juízo a quo alinha-se ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição (art. 1.267 do CC), e, demonstrada a alienação, rompe-se a relação jurídico-tributária do antigo proprietário quanto a fatos geradores posteriores, ainda que não haja, de imediato, atualização do cadastro perante o órgão executivo de trânsito. A sentença, com acerto, reconheceu essa cisão e, para preservar a segurança jurídica e a fidedignidade do registro, impôs a averbação de restrição que evidencia a divergência entre a titularidade registral e a realidade fática, até que o atual possuidor promova a transferência, providência compatível com a competência administrativa do DETRAN/MT e com as exigências técnicas do Código de Trânsito.

O pleito recursal, no sentido de que o Judiciário determine a transferência direta do veículo ao adquirente, não se coaduna com o regime legal de registro e licenciamento. Os
arts
. 123 e 124 do CTB impõem, ao adquirente, o dever de requerer a expedição de novo CRV/CRLV, instruindo o pedido com os documentos exigidos (inclusive vistoria, quitação de eventuais taxas/encargos administrativos e certificação de requisitos técnicos). A substituição judicial desse iter administrativo, sem a iniciativa do adquirente e sem a verificação dos requisitos próprios pelo órgão executivo, implicaria indevida ingerência na esfera técnico-administrativa do DETRAN, vulnerando o princípio da legalidade estrita que rege os atos de registro de veículos. A providência de averbação de restrição determinada na sentença, ao contrário, confere efetividade prática: sinaliza a terceiros e ao próprio Fisco a situação jurídica consolidada, enquanto preserva a regularidade do procedimento administrativo de transferência, cuja instauração e instrução competem ao adquirente, identificado nos autos e citado por edital.

De outra parte, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária do alienante a partir da data da venda está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, comprovada a alienação, não subsiste responsabilidade do ex-proprietário por débitos de IPVA relativos a períodos posteriores, ainda que não efetivada a transferência no órgão de trânsito, entendimento positivado na jurisprudência sumulada; e, quanto a multas e encargos de trânsito, a responsabilização do alienante não se projeta sobre infrações posteriores à venda devidamente comprovada. A sentença, ao exonerar o autor dos débitos posteriores e rechaçar a condenação por danos morais, preservou o equilíbrio entre a tutela do direito individual e a segurança do sistema registral, além de aplicar corretamente o princípio da causalidade para afastar custas e honorários em desfavor do Estado e do DETRAN/MT.

Não procede, por fim, a alegação dos apelantes de que a solução adotada perpetua insegurança. A providência registral fixada, averbação expressa da dissociação entre a titularidade registral e a fática, com marco temporal preciso, é suficiente para impedir a imputação de novos débitos ao alienante, orientar a atuação fazendária e resguardar terceiros, sem dispensar o adquirente de cumprir o procedimento legal de transferência. A imposição judicial direta da transferência, como pretendida, demandaria a prática de atos típicos de polícia administrativa e a verificação de requisitos técnicos que não podem ser supridos pelo decisum, sob pena de violação à legalidade e à separação de funções.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DETRAN/MT
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Relator
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADRIANO GONZATTI em face dos referidos entes públicos e de LUCAS TEODORO DA COSTA.

Aduz o autor que foi proprietário da motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano/modelo 2007/2007, cor preta, placa NJB-9559, RENAVAM 934686890, a qual vendeu em 07 de abril de 2015 ao corréu Lucas Teodoro da Costa, mediante documento de transferência com firma reconhecida em cartório. Afirma que, embora tenha cumprido todas as exigências para a alienação, o adquirente não promoveu a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT, de modo que os débitos de IPVA, taxas e multas continuaram sendo lançados em seu nome, ocasionando inclusive protesto indevido.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e o Estado de Mato Grosso a partir da data da venda, a baixa definitiva do registro do veículo em seu nome, a transferência da titularidade ao adquirente e a indenização por danos morais. (Id. 313672451).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo, entretanto, deferidos os benefícios da justiça gratuita. (Id. 313672454).

Regularmente citados, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva quanto a eventuais débitos não tributários. No mérito, sustentou a responsabilidade do alienante
pela
falta de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O DETRAN/MT, por sua vez, apresentou defesa própria, suscitando inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ausência de comunicação de venda exime o órgão de responsabilidade, por se tratar de obrigação exclusiva do antigo proprietário.

O corréu Lucas Teodoro da Costa foi citado por edital, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, arguindo ilegitimidade do autor e falta de interesse processual quanto ao pedido de baixa do registro, além de impugnar o pleito indenizatório.

O autor apresentou impugnação às contestações, reiterando a legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, por serem diretamente responsáveis, respectivamente, pela cobrança dos tributos e pela manutenção dos registros veiculares, reiterando o pedido de declaração de inexistência dos débitos posteriores à alienação do bem. (Id. 313672497).

Sobreveio sentença, afastando as preliminares e, no mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para: a) determinar que o DETRAN/MT promovesse a averbação de restrição administrativa no registro do veículo, constando que a propriedade registral não corresponde à propriedade fática desde 07/04/2015, até que o atual proprietário promova a alteração definitiva; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso quanto aos débitos de IPVA, taxas, multas e encargos gerados após 07/04/2015; e, c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Deixou de condenar o Estado e o DETRAN/MT ao pagamento de custas e honorários, aplicando o princípio da causalidade, e reconheceu sucumbência recíproca entre o autor e o corréu Lucas Teodoro da Costa, fixando honorários advocatícios em R$ 800,00, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça e da curadoria especial. (Id. 313672497).

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que, embora o juízo de origem tenha corretamente reconhecido a alienação do veículo e a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Estado a partir de 07/04/2015, limitou-se a determinar a mera averbação administrativa de restrição, o que reputam medida paliativa e insuficiente. Alegam que a providência adequada seria a transferência efetiva da titularidade do veículo ao adquirente, o corréu Lucas Teodoro da Costa, com a atribuição exclusiva a ele de todos os débitos e encargos tributários, administrativos e pecuniários gerados após a venda. Argumentam que a sentença, ao não impor essa transferência, teria violado os princípios da segurança jurídica e da legalidade, por perpetuar incongruência entre a realidade fática reconhecida e o registro formal do DETRAN/MT.

Requerem, assim, a reforma parcial da sentença, para determinar a transferência definitiva da titularidade do veículo e a imputação exclusiva dos débitos ao adquirente. (Id. 313672850).

Apresentadas contrarrazões, o apelado Adriano
Gonzatti
defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado de que a transferência de propriedade de bens móveis se opera pela tradição, e que, comprovada a alienação, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado pelos encargos posteriores, ainda que o adquirente não tenha formalizado o registro. Sustenta que a providência de averbação determinada pelo magistrado é suficiente para resguardar a segurança jurídica e evitar prejuízos ao Estado. (Id. 313672852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, emitiu o Parecer n. 019265-001/2025, opinando pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial e devolvendo os autos para julgamento do mérito pela Câmara, uma vez que a causa versa sobre direito individual disponível e patrimonial, sem envolvimento de incapazes ou interesse coletivo. (Id. 3119430884).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

VOTO

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADRIANO GONZATTI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, determinou que o DETRAN/MT promova a averbação de restrição administrativa no registro do veículo HONDA/CG 125 FAN, Placa NJB 9559, RENAVAM 934686890, para que conste que a propriedade registral não condiz com a propriedade fática desde 07/04/2015, até que o atual proprietário promova a alteração definitiva do registro. Declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora, ADRIANO GONZATTI, e o ESTADO DE MATO GROSSO, quanto aos tributos, taxas, multas e encargos relacionados ao veículo HONDA/CG 125 FAN, Placa NJB 9559, RENAVAM 934686890, gerados após 07 de abril de 2015. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em resumo, autor alegou ter sido proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano 2007/2007, placa NJB 9559, RENAVAM 934686890, afirma que a alienou ao corréu Lucas Teodoro da Costa em 07 de abril de 2015, juntou certidão do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT (id. 313672453). Contudo, o adquirente não promoveu a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito, o que resultou na manutenção do registro em nome do autor e na imputação a qual aduz ser indevida de débitos de IPVA, taxas e multas, gerando, inclusive, protestos em seu nome (id. 313672453, p. 18).

O ente público estadual aduz que, embora o juízo de origem tenha corretamente reconhecido a alienação do veículo e a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Estado a partir de 07/04/2015, limitou-se a determinar a mera averbação administrativa de restrição, o apelante afirma que a providência adequada seria a transferência efetiva da titularidade do veículo ao adquirente, o corréu Lucas Teodoro da Costa, com a atribuição exclusiva a ele de todos os débitos e encargos tributários, administrativos e pecuniários gerados após a venda. Alega que a sentença, ao não impor essa transferência, teria violado os princípios da segurança jurídica e da legalidade, por perpetuar incongruência entre a realidade fática reconhecida e o registro formal do DETRAN/MT.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, para determinar a transferência definitiva da titularidade do veículo e a imputação exclusiva dos débitos ao adquirente.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que, em que pese o entendimento adotado pelo juízo singular de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora, ADRIANO GONZATTI, e o ESTADO DE MATO GROSSO, quanto aos tributos, taxas, multas e encargos relacionados ao veículo HONDA/CG 125 FAN, Placa NJB 9559, RENAVAM 934686890, gerados após 07 de abril de 2015, bem como ao determinar que o DETRAN/MT promova a averbação de restrição administrativa no registro do veículo HONDA/CG 125 FAN, Placa NJB 9559, RENAVAM 934686890, para que conste que a propriedade registral não condiz com a propriedade fática desde 07/04/2015, a decisão afronta ao disposto no artigo 134 Do Código de Trânsito Nacional, e por consequência o entendimento majoritário e consolidado desta corte.

Nos termos do art. 123, I e §1º e do art. 124, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do proprietário do veículo proceder com as providências necessárias à efetivação da expedição do novo CRLV, sendo que apenas se concluirá a transferência com a apresentação do comprovante de transferência de propriedade. Vejamos o teor dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)”.

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

(...)”.

Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro ainda dispõe que o vendedor tem a incumbência de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se tornar responsável solidário pelas penalidades impostas. Vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Assim, pela documentação acostada, tudo nos leva a crer que o Autor ora Apelado não atendeu as determinações legais quanto à transferência de propriedade do veículo, de modo que não há que se falar em lesão ao seu direito e procedência da ação inicial.

Registro que, ainda que tenha apresentado declaração do Cartório, o documento não oficial, não supre ao que determina o
Código de
Trânsito
Nacional -
CTN, dessa forma, não houve efetiva demonstração da transferência do registro junto ao órgão de
transito
competente, o que caracteriza a violação ao dispositivo legal.

Nesse contexto, se verifica a necessidade de anulação da sentença singular, a fim de que garantir a aplicação da legislação nacional de trânsito, e, considerando o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Súmula 585) no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do
veículo
automotor, que não informou ao DETRAN a
transferência
de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPV, bem como o entendimento majoritário deste Sodalício.

Sobre o tema em questão, convém transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO
VEÍCULO
E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA - DÍVIDA LEGÍTIMA – MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO DETRAN PROVIDO.

1. Nos termos do art.
134
do
CTN
compete ao vendedor comunicar a venda do
veículo
ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a
transferência
de propriedade, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.

2. Não comprovada a devida comunicação de venda ao DETRAN, a manutenção da responsabilidade solidária quantos aos débitos é medida que se impõe.

3. É pacífico o entendimento do STJ (Súmula 585) no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do
veículo
automotor, que não informou ao DETRAN a
transferência
de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não compreendendo o pagamento do IPVA.

4. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida.

5. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Detran provido, sentença reformada.

(N.U 0034314-51.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART.
134
DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art.
134
do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no
CTN
, em relação a imposto ou taxa incidente sobre
veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017,
DJe
16/10/2017). A simples comprovação de venda e
transferência
do
veículo
a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA.

(N.U 0001096-17.2007.8.11.0004
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017,
Publicado
no DJE 05/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA ART. 134 do
CTN
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

2. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III do CF, por consequência possui legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

3. Compete ao
vendedor
comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a
transferência
de propriedade, nos termos do art. 134 do
CTN
.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1002315-27.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALIENAÇÃO
DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO
DETRAN
– INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – NÃO DEMONSTRADA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo prova da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1021979-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Importante nessa oportunidade, registrar que acerca da não configuração de julgamento
extra petita
.

A interpretação da petição inicial deve ser feita de forma sistemática e finalística, à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual (art. 6º e art. 497 do CPC).

No caso, o pedido inicial; de procedência dos pedidos da presente ação para que seja declarada a baixa do registro de uma motocicleta, 2811-HONDA/CG 125 FAN(Nacional), ano 2007/2007, placa NJB9559, RENAVAM:934686890, e, por conseguinte, seja declarada a inexistência do débito tributário do Requerente para com o ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência da inexistência da propriedade do referido automóvel desde abril de 2015, bem como determinado ao DETRAN/MT a exclusão do nome do Requerente da qualidade de proprietário do aduzido bem, incluindo-se como proprietário o Sr. LUCAS TEODORO DA COSTA, não merece deferimento.

Assim, não se verifica julgamento extra petita, uma vez que a providência aqui determinada está intrinsecamente vinculada à pretensão deduzida na inicial, todavia, em sentido diverso do pretendido.

Diante do exposto, peço vênia e divirjo do relator para
dar provimento
ao recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DETRAN/MT
, e anular a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do 1º Vogal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
02
DE
DEZEMBR
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
3ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(
4º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025